Tribunal: TJDFT
Processo: 0722819-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. INADIMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil, o dever de indenizar exige a presença simultânea de ação ou omissão contrária ao direito, dolo ou culpa, dano e relação de causalidade.
III. À falta de prova conclusiva quanto a todos os elementos que plasmam o dever de indenizar – ação ou omissão contrária ao direito, dolo ou culpa, dano e relação de causalidade –, não se pode reconhecer a responsabilidade civil imputada ao réu.
IV. Quando o réu produz defesa direta de mérito, isto é, quando nega a existência dos fatos constitutivos descritos na causa de pedir, todo o encargo probatório permanece na esfera jurídica do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Elementos de convicção precários, insuficientes ou inconclusivos não bastam à demonstração dos fatos constitutivos que são imprescindíveis à procedência da pretensão indenizatória.
VI. Recurso conhecido e desprovido.